Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600053-86.2024.6.16.0049
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600053-86.2024.6.16.0049

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 29/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de contas anual de nº 0600053-
86.2024.6.16.0049, que não conheceu do pedido de regularização aqui formulado, por
descumprimento de formalidades essenciais ao seu recebimento/processamento, pois no caso em
questão as petições juntadas não demonstram o necessário nexo causal entre o não deferimento
do pedido em sede de liminar e o impedimento do partido requerente lançar candidatos nas
Eleições 2024. (Prestação de Contas Anuais relativas ao ano de 2012, apresentada pelo Partido
Socialismo e Liberdade, requerendo o reconhecimento de prescrição decenal das prestações ante
a decurso de prazo de mais de 10 anos, impossibilitando obtenção e cruzamento de dados pela
Justiça Eleitoral, corrobora o pedido de regularização.)RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO
SOCIALISMO E LIBERDADE (RECORRENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44224917
29/11/2024
14:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44224917 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:46:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914464920600000043172281
Número do documento: 24112914464920600000043172281
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 17:46:11
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.619

RECURSO ELEITORAL NOS AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600053-
86.2024.6.16.0049 – Colombo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO SOCIALISMO E
LIBERDADE
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

RECURSO ELEITORAL. REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA
DE INTERESSE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DO RITO
PREVISTO NA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAL (SPCE). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Estadual do
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, representando a Direção
Municipal do PSOL de Colombo, em face de sentença proferida pelo
Juízo da 49ª Zona Eleitoral de Colombo, que não conheceu do pedido
de regularização de omissão de prestação de contas eleitorais,
referente às eleições de 2012, eis que o recorrente não apresentou o
pedido por meio do SPCE, com a respectiva autuação automática no
PJE, não sendo possível o aproveitamento de documentos
apresentados nos autos de prestação de contas.
1.2 Nas razões recursais, o recorrente alegou dificuldade em regularizar as
contas devido à ausência de registro de dirigentes à época, prescrição da

Num. 44224917 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:46:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914464920600000043172281
Número do documento: 24112914464920600000043172281
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 17:46:11
sanção, e impacto negativo da penalidade sobre a Federação PSOL/Rede
Sustentabilidade. Requer que seja conhecido e julgado procedente o
pedido de regularização, com afastamento das sanções decorrentes do
julgamento de contas não prestadas, em razão da prescrição.
1.3
O
Ministério
Público
Eleitoral
de
Colombo
apresentou
contrarrazões pelo não provimento do recurso, porque não cumprida a
disposição do artigo 44 da Resolução n. 23.376/2012 do TSE, bem
como porque a data final da penalidade aplicada foi 01/02/2014, de
forma que não há que se falar em reconhecimento de prescrição de
penalidade.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela manutenção da
sentença, entendendo que não há previsão de prazo prescricional
relativo às sanções por não prestação de contas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em avaliar: i) a prescrição da
penalidade aplicada no julgamento das contas não prestadas; ii) a
admissibilidade do pedido de regularização de contas eleitorais,
considerando a ausência de cumprimento das exigências formais
previstas na legislação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A sanção de suspensão do repasse do Fundo Partidário foi limitada ao
período de 01/01/2014 a 01/02/2014, de sorte que não há interesse processual
relativo ao pedido de reconhecimento da prescrição, uma vez que a sanção
imposta já se exauriu pelo decurso do tempo.
3.2 A Resolução TSE n. 23.607/2019, em seu artigo 80, §2º, inciso III, exige
que o requerimento de regularização de omissão de prestação de contas
eleitorais seja instruído com os documentos obrigatórios e enviado por meio
do SPCE, condição indispensável para o processamento do pedido.
3.3 O pedido de regularização impõe que a apresentação dos dados e dos
documentos ocorra exclusivamente por meio do SPCE, com a respectiva
autuação autmática no PJE, não sendo autorizado o aproveitamento do feito de
prestação de contas
3.4 O descumprimento do rito legal previsto na norma inviabiliza a análise do
pedido, pois a não utilização do SPCE compromete a transparência, a
publicidade das informações e a confiabilidade dos dados, conforme destacado
pela jurisprudência do TRE-PR.

Num. 44224917 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:46:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914464920600000043172281
Número do documento: 24112914464920600000043172281
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 17:46:11
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que
não conheceu do pedido de regularização de omissão de prestação de contas
eleitorais.
Tese de julgamento: "A regularização da omissão na prestação de contas
eleitorais exige a observância integral das formalidades processuais e o uso
obrigatório do SPCE, sendo inadmissível o aproveitamento de atos
processuais sem a utilização do sistema oficial."
Dispositivos relevantes citados: Resolução-TSE nº 23.607/2019, art. 80, § 2º,
art. 46, § 2º, art. 54.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, RROPCE nº 060050838,
Acórdão nº 63362, Rel. Des. José Rodrigo Sade, julgado em 08/05/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Estadual do Partido Socialismo e
Liberdade - PSOL, representando a Direção Municipal do PSOL de Colombo, em face de
sentença proferida pelo Juízo da 49ª Zona Eleitoral de Colombo, que não conheceu do
pedido de regularização de omissão de prestação de contas eleitorais, referente às
eleições de 2012, eis que o recorrente não apresentou o pedido por meio do SPCE, com a
respectiva autuação automática no PJE, não sendo possível o aproveitamento de
documentos apresentados nos autos de prestação de contas.
Em suas razões recursais (ID 44163023), alegou, em síntese, que: a) propôs
Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais, referente
às Eleições de 2012, cujas contas foram julgadas não prestadas, sendo-lhe imposta a
suspensão do Fundo Partidário; b) em consulta ao SGIP, não há registro de dirigentes da
agremiação à época, o que dificulta a regularização, localização de documentos e
profissionais de contabilidade envolvidos com a prestação de contas; c) conforme
decidido em outros Tribunais Regionais Eleitorais, a prescrição prevista no artigo 205, do
Código Civil, incidiria sobre a penalidade imposta, eis que passados mais de 10 anos

Num. 44224917 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:46:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914464920600000043172281
Número do documento: 24112914464920600000043172281
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 17:46:11
desde o julgamento; d) se não for reconhecida a prescrição, o Diretório Municipal de
Colombo do PSOL restará penalizado com sanção ad eternum; e) o PSOL está
atualmente federado com o partido Rede Sustentabilidade, razão pela qual a sanção
aplicada em contas não prestadas a uma agremiação também afeta a outra componente
da Federação. Assim, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja
julgado procedente o pedido de regularização, afastando-se, assim, as sanções aplicadas
à agremiação ora recorrente, pela ocorrência de prescrição.
O Ministério Público Eleitoral de Colombo apresentou contrarrazões pelo não provimento
do recurso (ID 44163029), porque não cumprida a disposição do artigo 44 da Resolução
n. 23.376/2012 do TSE, bem como porque a data final da penalidade aplicada foi
01/02/2014, de forma que não há que se falar em reconhecimento de prescrição de
penalidade, em razão da perda de objeto.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela manutenção da sentença (ID 44189760),
entendendo que não há previsão de prazo prescricional relativo às sanções por não
prestação de contas.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Ausência de Interesse Processual
No que tange à alegação de prescrição da penalidade imposta na sentença que julgou as
contas não prestadas, conforme previsão do artigo 53, inciso II, da Resolução TSE n.
23.376/2012, a consequência pela não prestação das contas era a perda do direito ao
recebimento do Fundo Partidário. Observe-se:
Art. 53. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarretará:
(...)
II – ao partido político, em relação às suas próprias contas e às contas do comitê
financeiro que a ele estiver vinculado, a perda do direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 51 desta resolução.
Em consulta ao Sistema de Informação de Contas - SICO, o Detalhamento da Prestação
de Contas de 2012 do recorrente apresenta o seguinte relatório:
Disponível em https://sico-consulta-web.tse.jus.br/sico-consulta-web/lancamentos.jsf?contaId=8084429

Num. 44224917 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:46:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914464920600000043172281
Número do documento: 24112914464920600000043172281
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 17:46:11
Assim, conforme já demonstrado em documento apresentado com a petição inicial (ID
44163001), corroborado mediante consulta realizada em 19/11/2024, tem-se que as
contas do recorrente, relativas à eleição de 2012, foram julgadas não prestadas, com
imposição de sanção de suspensão do repasse do Fundo Partidário, limitado ao
período de 01/01/2014 a 01/02/2014.
Por esse motivo, não há interesse processual relativo a este pedido, uma vez que a
sanção imposta já se exauriu pelo decurso do tempo, não havendo razão para se analisar
as alegações sobre a incidência da prescrição decenal.
Ao tratar do pedido de reconhecimento da prescrição, bem consignou o Juiz da 49ª Zona
Eleitoral que “conforme registros constantes da própria petição inicial, a data do fim da
penalidade aplicada foi 01/02/2014, de forma a não poder se falar em reconhecimento de
prescrição da penalidade, por perda de objeto.”
Logo, é de se reconhecer a ausência de interesse processual quanto ao pleito da
prescrição, de sorte que deve ser mantida a sentença de primeiro grau que não conheceu
do pedido.
c) Da Pretensão Recursal
A Resolução TSE n. 23.607/2019 prevê, em seu artigo 80, o rito para o pedido de
regularização de omissão de prestação de contas eleitorais, por parte de partido político.
Veja-se:
Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
(...)
II - ao partido político:
a) a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, e
b) a suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, após decisão, com trânsito
em julgado, precedida de processo regular que assegure ampla defesa (STF ADI nº
6032, j. em 05.12.2019) .
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, a interessada ou o interessado pode requerer, na forma do disposto no
§ 2º deste artigo, a regularização de sua situação para:
(...)
II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
§ 2º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado:

Num. 44224917 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:46:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914464920600000043172281
Número do documento: 24112914464920600000043172281
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 17:46:11
(...)
b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha esteja suspenso ou pelos
hierarquicamente superiores;
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas
eleitorais, consignando-se os nomes das(os) responsáveis, e distribuído por prevenção à
juíza ou ao juiz ou relatora ou relator que conduziu o processo de prestação de contas a
que ela(ele) se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 53 desta
Resolução utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o art. 54;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta Resolução para o processamento da prestação de
contas, no que couber, com a finalidade de verificar:
a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;
b) eventual existência de recursos de origem não identificada;
c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);
d) outras irregularidades de natureza grave.
(...)
Por sua vez, o artigo 46, § 1º, e o artigo 54 da referida Resolução dispõem:
Art. 46. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995 , os
órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos
arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da seguinte
forma:
(...)
§ 1º A prestação de contas deve ser encaminhada por intermédio do Sistema de
Prestação de Contas de Campanha Eleitoral (SPCE), que fará automaticamente a
autuação e a integração no Processo Judicial Eletrônico (PJE).
(...)
Art. 54. A prestação de contas deve ser elaborada e transmitida, por meio do SPCE,
após o que será disponibilizada na página da Justiça Eleitoral na internet.
Observa-se que a Resolução TSE n. 23.376/2012, vigente à época das contas ora em
análise, já previa a necessidade da utilização do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais para a entrega da prestação de contas eleitorais:
Art. 44. Para a elaboração e o encaminhamento à Justiça Eleitoral das peças e

Num. 44224917 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:46:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914464920600000043172281
Número do documento: 24112914464920600000043172281
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 17:46:11
documentos enumerados no art. 40 desta resolução, deverá ser utilizado o Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), disponibilizado na página da Justiça Eleitoral, na
internet.
Como se vê, o pedido de regularização deve seguir o procedimento previsto no artigo 80,
da Resolução TSE n. 23.607/2019, que prevê a instrução do requerimento com todos os
dados e documentos elencados no artigo 53 da mesma Resolução, utilizando,
obrigatoriamente, o sistema da Justiça Eleitoral referente à prestação de contas, o
que não foi cumprido pelo requerente.
A respeito do tema, esse Tribunal Regional Eleitoral já decidiu que:
“ELEIÇÕES 2014. DEPUTADO ESTADUAL. REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO
DE OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO UTILIZAÇÃO DO SPCE.
INDEFERIMENTO.
1. O uso do sistema de prestação de contas eleitorais – SPCE – era obrigatório nas
eleições 2014 e continuou sendo nas eleições posteriores, sob pena de julgamento das
contas como não prestadas. Precedentes.
2. Julgar contas como não prestadas pelo fato de os prestadores não utilizarem o
sistema obrigatório e, posteriormente, deferir sua regularização sem que referido
sistema seja utilizado seria incongruente.
3. Hipótese em que o requerente não se utilizou do SPCE 2014, apresentando
formulários impressos sequer assinados e, mesmo intimado especificamente para enviar
as contas pelo sistema obrigatório, permaneceu inerte.
4. Requerimento de regularização de omissão na prestação de contas que se julga
improcedente.” (TRE-PR. RROPCE nº 060050838 Acórdão nº 63362 CURITIBA - PR.
Relator(a): Des. Jose Rodrigo Sade. Julgamento: 08/05/2024 Publicação: 13/05/2024)
Conforme registrado nesse precedente, “a não utilização do sistema obrigatório
inviabilizou a publicação das informações na internet e a abertura de prazo para eventual
impugnação, o que vai de encontro ao princípio da transparência e também fragiliza a
confiabilidade dos dados apresentados”.
Importante mencionar que a egularização das contas em questão gera efeitos apenas
para fins de divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral, conforme descrito no artigo
51, parágrafo 2º, da supracitada Resolução TSE n. 23.376/2012.
Assim, em face do não cumprimento de condição essencial para o conhecimento do
pedido de regularização de omissão de prestação de contas eleitorais, a
manutenção da sentença é medida que se impõe.
Por fim, registro que o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE, para
regularização das contas de 2012 não mais se encontra disponível para uso pelos
partidos políticos, contudo, o Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza o Sistema de
Regularização da Omissão (SRO) para a regularização das contas eleitorais
anteriores
a
2014
(http://www.tse.jus.br/eleicoes/contas-eleitorais/sistema-de-

Num. 44224917 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:46:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914464920600000043172281
Número do documento: 24112914464920600000043172281
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 17:46:11
regularizacao-da-omissao-sro).

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto
pelo Diretório Estadual do Partido Socialismo e Liberdade - PSOL.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAIS (11548)
Nº
0600053-
86.2024.6.16.0049 - Colombo - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO SOCIALISMO E
LIBERDADE - Advogados do(a) RECORRENTE: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI -
PR118486, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A, CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.11.2024